Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717393-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SILVIA REGINA ALVES PINHEIRO, S.R.A PINHEIRO TRANSPORTES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de renovação de consulta aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, ante a ausência de demonstração de eventual alteração na situação econômica das devedoras, nos seguintes termos: “(...) Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. (...)”. Relata o Agravante que requereu a busca de bens passíveis de constrições das agravadas junto aos sistemas BACENJUD, ERIDFT, INFOJUD e RENAJUD, e SISBAJUD. No entanto, não foi possível lograr êxito, o que resultou na suspensão do processo. Invoca a aplicação dos princípios da cooperação, celeridade e duração razoável do processo dispostos no art. 6o do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o arquivamento do processo. No mérito, o provimento do recurso para autorizar a realização da pesquisa de bens nos sistemas eletrônicos RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a consulta eletrônica de bens da executada, passíveis de constrição. Na origem, trata-se de processo de execução lastreado em Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PJ - n. 003.127.436, celebrada no dia 23/08/2012 no valor de R$61.807,52 (sessenta e um mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos). Citadas por edital, as executadas não efetuaram o pagamento do débito nem nomearam bens à penhora. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Ressai dos autos que, em 2016, foram realizadas pesquisas eletrônicas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, sem resultados positivos (ID 62934542 dos autos de origem). Constam outras diligências aos sistemas informatizados, porém para localização de possíveis endereços de localização das executadas (ID 62934071,072,073,074 dos autos de origem). Como já transcorrido mais de 1 ano da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível novas buscas eletrônicas, precipuamente no RENAJUD e INFOJUD. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte, aplicáveis à espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo para obstar o arquivamento do processo de origem. Intimem-se as agravadas, por intermédio da Curadoria especial, para apresentação das contrarrazões. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator